Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso da ré, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido para condenar às rés solidariamente ao valor de R$ 10.000,00 por danos morais e de R$ 20.850,87 por danos materiais. Os embargantes alegam ilegitimidade do Conselho Profissional para a fiscalização da regularidade do curso, o que seria de competência do Ministério da Educação. Aduz ausência de provas da falha na prestação dos serviços da instituição de ensino e reputa desfundamentada a manutenção do valor da indenização por danos morais. Pede o prequestionamento da matéria (ID 66032091).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material que justifique a reforma do julgado.
III. Razões de decidir
3. A obscuridade e a contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
4. Restou expressamente consignada no acórdão embargado a impossibilidade de inscrição definitiva do autor no Conselho Profissional em razão “ausência de reconhecimento do curso perante o Ministério da Educação” (ID 65680921), fato reconhecido pela própria instituição de ensino em e-mail enviado ao autor. Não se trata de usurpação pelo Conselho Profissional de função atribuída por lei ao Ministério da Cultura, mas apenas de constatação de preenchimento de requisitos para inscrição do profissional no Conselho respectivo. Evidentemente que, se o curso superior não possui reconhecimento pelo MEC, resta prejudicado o exercício profissional e a inscrição no órgão de classe pelo aluno egresso daquela instituição.
5. Igualmente, devidamente fundamentado que “atente falha na prestação do serviço, ante a ausência de informação clara e adequada (CDC, Art. 6o, inciso III) quanto ao não reconhecimento oficial do curso de Nutrição pelo MEC, a impedir o registro profissional definitivo do autor junto ao Conselho de classe regional, a permitir o pleno e definitivo exercício da profissão, mostra justa e razoável a solução consignada na sentença, para devolução da diferença ‘entre o valor nominal pago à requerida e o valor integral do mesmo" curso em outra instituição”, com fundamento no art. 6o da Lei n.o 9.099/1995’ ” e que “a situação vivenciada pela parte autora (ofensa ao princípio da transparência e informação) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação, em razão da frustação de suas expectativas acadêmicas e profissionais”.
6. Do mesmo modo, a manutenção do montante indenizatório está devidamente justificada: “Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 10.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico”.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: n/a.